Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INTEGRAL DO FEITO. TEMA 1137 DO STJ. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. DISTINÇÃO. SOBRESTAMENTO RESTRITO AO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM MEDIDAS TÍPICAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão integral do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de cobrança que tramita há quinze anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o sobrestamento do Tema 1.137 do STJ, relativo às medidas executivas atípicas, impede o prosseguimento da execução com medidas típicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça versa exclusivamente sobre a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC, não abrangendo as medidas típicas previstas expressamente no Código de Processo Civil.
4. A distinção entre medidas típicas (expressamente previstas no CPC) e atípicas (baseadas no poder geral de efetivação) é fundamental para delimitar o alcance do sobrestamento.
5. O art. 1.030, III, do CPC determina o sobrestamento apenas do recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, não estabelecendo a suspensão da demanda de origem.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que "não se extrai qualquer determinação de suspensão da execução em si, no que tange aos meios executivos típicos" e que "o juízo de origem, ao determinar a suspensão integral da execução, ampliou indevidamente os efeitos do sobrestamento determinado em segunda instância".
7. A suspensão integral da execução viola os princípios da duração razoável do processo (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), especialmente considerando o longo período de tramitação do processo de quinze anos.
8. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, não sendo admissível obstaculizar indefinidamente a satisfação de crédito líquido e certo com medidas executivas típicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. O sobrestamento de recurso especial relativo ao Tema 1.137 do STJ, que versa sobre medidas executivas atípicas, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença com a utilização de medidas executivas típicas. 2. A suspensão integral da execução durante o sobrestamento configura ampliação indevida dos efeitos da decisão de segunda instância e viola os princípios da duração razoável do processo e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 797, 1.030, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014324, 0706872-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1832311, 0752485-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13/03/2024; TJDFT, Acórdão 1626601, 0724702-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 05/10/2022.